Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CORRETA A ANÁLISE NEGATIVA. DESLOCAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 3a FASE DA DOSIMETRIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. De acordo com a Súmula n. 713 do STF, “o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição). Quanto aos réus FERNANDO e CARLOS, a Defensoria Pública do DF apresentou termo de recurso de apelação com fundamento no art. 593, III, alíneas “a”, “b” e “d”, do CPP. Nas razões recursais, a Defesa referiu-se tão somente à alínea “c” (erro ou injustiça quanto à pena imposta). Assim, o apelo não será conhecido quanto à aplicação da pena, pois no termo de apelação a defesa não indicou a alínea “c” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos do recurso de apelação.
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que os acusados praticaram o crime de homicídio qualificado por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que afastou o reconhecimento do privilégio em favor da corré, porquanto não há nos autos nenhuma evidência de que a vítima estivesse ameaçando de morte os acusados e suas respectivas famílias. Nos crimes sujeitos à competência do Tribunal do Júri, quando existentes duas versões acerca dos fatos analisados, incabível a cassação da decisão tomada pelos jurados se eles acatam uma das versões existentes, desde que não esteja completamente divorciada das provas constante dos autos.
4. Havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, é possível que haja o deslocamento para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja negativada uma das circunstâncias judiciais, ou que se considere, caso haja previsão, agravantes previstas no art. 61, inciso II, do Código Penal.
5. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
6. Apelações conhecidas e não providas.